Tribunal: TJES
Processo: 5001406-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001406-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTA ANGELA SIQUEIRA MARIANO MARINATO e outros

AGRAVADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (2)

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO – OBRA NÃO REALIZADA – DEPÓSITO DOS VALORES DAS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A tese de ilegitimidade passiva arguida por todos os agravados não foi objeto da decisão recorrida, de sorte que sua análise por este órgão recursal representaria supressão de instância.

2. A rescisão contratual pode ser requerida por qualquer das partes, mesmo sem motivo justo, desde que a parte arque com os ônus de sua desistência pelo negócio, não se mostrando plausível que o consumidor, continue a pagar os valores relativos ao contrato, se já mostrou o interesse de não mais adquirir o imóvel.

3. Na hipótese vertente, ao contrário do que consignado pelo juízo primevo, verifico que a probabilidade do direito resta evidenciada nos documentos acostados no presente recurso, que demonstram a celebração de contrato de compra e venda de imóvel pelas partes e no desejo dos autores em rescindir a avença.

4. Denota-se, ainda, dos autos, que a rescisão contratual almejada pelos autores, ora recorrentes, não tem por fundamento a sua mera opção, mas deriva da alegação de atraso na entrega do empreendimento por parte das recorridas, que tinha previsão para maio de 2018, mas que, até hoje, não foi finalizado, em razão de problemas da empresa responsável pela infraestrutura, conforme se extrai das fotos colacionadas pelos agravantes junto ao presente recurso, demonstrando que o local do empreendimento está abandonado.

5. Diante da plausibilidade da argumentação dos recorrentes no que toca à inadimplência das agravadas, que deveriam ter entregue o empreendimento em maio de 2018 mas até hoje não o fizeram, tenho por prudente determinar o depósito judicial dos valores já pagos pelos consumidores, até porque, como consta da inicial recursal, existem diversas demandas judiciais análogas à presente pela aquisição de lotes das recorridas.

6. Quanto ao
periculum in mora,
também me parece claro, tendo em vista que decorre dos riscos advindos de eventuais cobranças e negativações decorrentes do não pagamento das prestações dos contratos de compra e venda, os quais poderão impedir o acesso dos requerentes ao crédito e à celebração de novos negócios, ante a importância atribuída a tais registros no momento das tratativas comerciais. Também deve ser levado em consideração o próprio constrangimento que os demandantes sofreriam caso integrassem os cadastros de maus pagadores.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
1406-69.2023
.8.08.0000

AGRAVANTES: ROBERTA ANGELA SIQUEIRA MARIANO MARINATO
E OUTRO

AGRAVADOS: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ROBERTA ANGELA SIQUEIRA MARIANO MARINATO
e
OZMAR LUIZ MARINATO

contra a r. decisão, com cópia, no ID 4270034, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
“ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos”
por ele ajuizada em face de
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, GRAN VIVER URBANISMO S/A
e
BANCO SEMEAR S/A
,

indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Em suas razões (ID 4269476), os recorrentes pugnam pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) celebraram contrato particular de compra e venda junto à 1ª requerida, em 18/04/2018, tendo por objeto a aquisição dos terrenos LOTES nº 10 e 11, quadra 31, localizado no loteamento Cidade Verde Serra, pelos valores de R$ 118.723,17 (cento e dezoito mil, setecentos e vinte e três reais e dezessete centavos) e R$ 118.711,46 (cento e dezoito mil, setecentos e onze reais e quarenta e seis centavos), respectivamente; e (ii) cumpriram integralmente sua parte do acordado, entretanto, não houve entrega da obra na data determinada, estando o local, atualmente, abandonado.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requerem, liminarmente, a concessão da tutela recursal para determinar a rescisão dos contratos de compra e venda, bem como a devolução imediata dos valores pagos às requeridas. De maneira subsidiária, pugnaram pela determinação às recorridas de realizem o depósito judicial do valor pago por eles, bem como sejam suspensos os contratos e a obrigação de pagar as parcelas vencidas e vincendas.

Ao final, requerem a confirmação da liminar ora pleiteada com o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Em decisão acostada no ID 4405675, o pedido de tutela recursal foi parcialmente deferido, o que ensejou a interposição de embargos de declaração pela parte
BANCO SEMEAR S/A,
sendo que, após as contrarrazões dos aclaratórios (ID 4937749), o referido recurso foi desprovido singularmente.

Contrarrazões juntadas pelos agravados nos ID’s 4743111 e 6257185 pelo desprovimento do recurso.

Antes, porém, de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa, utilizando-se, basicamente, do relatório lançado na decisão objurgada.

Trata-se, na origem, de
“ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos”
ajuizada por
ROBERTA ANGELA SIQUEIRA MARIANO MARINATO
e
OZMAR LUIZ MARINATO
em face de
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, GRAN VIVER URBANISMO S/A e BANCO SEMEAR S/A
.

Os autores afirmam, em síntese, que, celebraram contrato particular de compra e venda junto à 1ª requerida, em 18/04/2018, tendo por objeto a aquisição dos terrenos LOTES nº 10 e 11, quadra 31, localizado no loteamento Cidade Verde Serra, pelos valores de R$ 118.723,17 (cento e dezoito mil, setecentos e vinte e três reais e dezessete centavos) e R$ 118.711,46 (cento e dezoito mil, setecentos e onze reais e quarenta e seis centavos), respectivamente.

Aduziram, ainda, que cumpriram integralmente sua parte do acordado, entretanto, não houve entrega da obra na data determinada, estando o local, atualmente, abandonado.

Assim, basicamente diante de tais fatos, ante a inércia das requeridas, ajuizaram a demanda de origem pleiteando a concessão de tutela de urgência para determinar a rescisão dos contratos de compra e venda, bem como a devolução imediata dos valores pagos às requeridas.

Em trato sucessivo, pugnaram que fosse determinado às requeridas procedam, em caráter liminar, com o depósito judicial do valor incontroverso, a suspensão do pagamento de todas as parcelas do contrato objeto da demanda, determinando, finalmente, que elas se abstenham de inscrever o nome dos autores em quaisquer cadastros de restrição ao crédito.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz
a quo,
por não vislumbrar os requisitos previstos na lei de regência, indeferiu o pedido liminar.

Foi, então, que os agravantes, inconformados com o r.
decisum
, interpuserem o presente recurso.

Pois bem. Cediço que a concessão de pedido liminar deve ser revestida de prova inequívoca – de modo a permitir ao juiz constatar a verossimilhança das alegações autorais – e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Significa dizer que na apreciação do pleito antecipatório faz-se juízo de probabilidade das alegações autorais, já que a cognição exercida pelo magistrado nesta fase do processo é sumária. A cognição exauriente, por sua vez, é deixada para a fase decisória, exercendo-se, então, o juízo de certeza.

Firmada tal premissa, reanalisando a situação dos autos, entendo, ao menos com base na cognição sumária, que o recurso merece ser parcialmente provido.

Inicialmente, destaco que a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida por todos os agravados não foi objeto da decisão recorrida, de sorte que sua análise por este órgão recursal representaria supressão de instância.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA MULTA DE TRÂNSITO RECOLHIMENTO DA CNH PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS MATÉRIA QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA AUSENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - RECURSO IMPROVIDO. 1.
A legitimidade ad causam deve ser aferida com base na narrativa autoral, ou seja,
in status assertionis
. Assim, a afirmação formulada pelos agravados, de que é nulo o edital de convocação para as eleições de síndico e conselho consultivo do condomínio onde figuram como condôminos caracteriza a pertinência subjetiva para figurar no polo ativo da demanda. 2. Embora a legitimidade ad causam seja matéria de ordem pública e possa ser examinada a qualquer tempo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, tal preliminar suscitada tão somente em grau recursal não deve ser examinada pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028179000105, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 29/08/2018)

_______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E ASSIDUIDADE DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SOBRESTAMENTO DE TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES QUE VERSEM SOBRE O TEMA SUSPENSÃO QUE NÃO OBSTA O JULGAMENTO DO RECURSO DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NO ÓRGÃO A QUO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A SUA CONCESSÃO O PROCESSO DE ORIGEM DEVE SER SUSPENSO NA PARTE QUE VERSA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
[...] 2. Conforme precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, [...] incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública
. (TJES 4ª Câm. Cível Agravo nº 0003852-68.2017.8.08.0024 Des. Robson Luiz Albanez J. 25/09/2017 DJ. 06/10/2017). [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179004714, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018)

Ultrapassado tal ponto, como se sabe, a rescisão contratual pode ser requerida por qualquer das partes, mesmo sem motivo justo, desde que a parte arque com os ônus de sua desistência pelo negócio, não se mostrando plausível que o consumidor, continue a pagar os valores relativos ao contrato, se já mostrou o interesse de não mais adquirir o imóvel.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESCISÃO. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. 2.
A rescisão contratual pode ser requerida por qualquer das partes, mesmo sem motivo justo, desde que a parte arque com os ônus de sua desistência pelo negócio
. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido”. (TJ-DF Acórdão n.1069384, 07121467020178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

________________________

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU-SE PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1.
Uma vez que se pretende a rescisão contratual, deve ser suspensa a exigibilidade das parcelas vincendas, permitindo a venda a terceiros do imóvel adquirido pelo autor
. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento e julgou-se prejudicado o agravo interno”. (TJ-DF Acórdão n.1027756, 07020832020168070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 02/08/2017.)

Na hipótese vertente, ao contrário do que consignado pelo juízo primevo, verifico que a probabilidade do direito resta evidenciada nos documentos acostados no presente recurso, que demonstram a celebração de contrato de compra e venda de imóvel pelas partes e no desejo dos autores em rescindir a avença.

Denota-se, ainda, dos autos, que a rescisão contratual almejada pelos autores, ora recorrentes, não tem por fundamento a sua mera opção, mas deriva da alegação de atraso na entrega do empreendimento por parte das recorridas, que tinha previsão para maio de 2018, mas que, até hoje, não foi finalizado, em razão de problemas da empresa responsável pela infraestrutura, conforme se extrai das fotos colacionadas pelos agravantes junto ao presente recurso, demonstrando que o local do empreendimento está abandonado.

Diante da plausibilidade da argumentação dos recorrentes no que toca à inadimplência das agravadas, que deveriam ter entregue o empreendimento em maio de 2018 mas até hoje não o fizeram, tenho por prudente, neste momento, determinar o depósito judicial dos valores já pagos pelos consumidores, até porque, como consta da inicial recursal, existem diversas demandas judiciais análogas à presente pela aquisição de lotes das recorridas.

Em caso análogo, também envolvendo ação de rescisão contratual referente a atraso na entrega do empreendimento sob a responsabilidade das recorridas, a Terceira Câmara Cível desta Corte já encampou a tese ora defendida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0011661-66.2019.8.08.0048. AGRAVANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S. A. AGRAVADOS: FABIANO DE LAIA MESSIAS E JUCYARA MOURA DE JESUS. RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. OBRA NÃO REALIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DAS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS REVISTOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC. 1. - Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. - No caso, são fortes os elementos indicativos da probabilidade do direito alegado e está configurada situação de risco de dano para os autores, que decorre não realização da obra do empreendimento objeto do contrato de compra e venda, cujo inadimplemento está sendo levado à discussão nos autos de origem como fundamento do pleito rescisório e de restituição. 3. - Não há falar no periculum in mora necessário para a concessão de tutela recursal de urgência, especialmente porque os efeitos patrimoniais da decisão recorrida são reversíveis, considerando que o valor questionado encontra-se em depósito judicial
. 4. - Recurso desprovido” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003194, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

Quanto ao
periculum in mora,
também me parece claro, tendo em vista que decorre dos riscos advindos de eventuais cobranças e negativações decorrentes do não pagamento das prestações dos contratos de compra e venda, os quais poderão impedir o acesso dos requerentes ao crédito e à celebração de novos negócios, ante a importância atribuída a tais registros no momento das tratativas comerciais. Também deve ser levado em consideração o próprio constrangimento que os demandantes sofreriam caso integrassem os cadastros de maus pagadores.

Destaco, por fim, com a finalidade de evitar a interposição de embargos de declaração, que não se está determinando, de plano, a res
cisão do contrato particular de compra e venda firmado entre as partes litigantes, mas apenas, como exposto na liminar recursal, a suspensão dos efeitos do pacto, derivado do atraso na entrega do empreendimento por parte das requeridas na ação de origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, além de confirmar a tutela recursal outrora deferida no ID 4405675, determinar a suspensão dos efeitos do contrato firmado entre as partes, determinando às agravadas que se abstenham de efetuar a cobrança de quaisquer parcelas decorrentes da avença, bem como de incluir o nome dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada cobrança indevida.

Determino, ainda, a devolução da quantia de R$ 127.249,85 (cento e vinte e sete mil e duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), referente ao pagamento comprovado nos autos, devendo ser realizado pelos agravados, de forma solidária, o depósito judicial em conta do Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que poderá incidir por 30 (trinta) dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para DAR PARCIAL provimento ao recurso.